Tribunal: STF
Processo: HC 71058
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS".  FURTO PRIVILEGIADO.  CABIMENTO
DO "WRIT" QUANTO A PENA DE MULTA, QUANDO NÃO HÁ AMEAÇA CONCRETA AO
DIREITO DE LOCOMOÇÃO.  COMPETÊNCIA: COAÇÃO DE TRIBUNAL E DO JUIZ DA
EXECUÇÃO.  EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PENA DE MULTA; RÉU MENOR: CONTAGEM DO PRAZO.
1.      Cabe "habeas-corpus" perante o Supremo Tribunal
Federal contra condenação por multa, mesmo quando não há ameaça
concreta ao direito de locomoção e quando a coação potencial art. 51
do CP - partiria do Juiz da Execução, e não de Tribunal. Votos
vencidos.  Precedente da Turma: HC nº 69.791-7-SC, D.J.U. de
23.04.93.
2.      Prescrição da pena de multa superveniente à sentença,
ocorrida no período que mediou entre a prolação e a publicação do
acórdão da apelação.  Por ser o réu menor, conta-se o prazo pela
metade, arts. 110, § 1º, 114 e 115 do Código Penal.
3.      "Habeas-corpus" conhecido, por maioria, e deferido.